Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Constatado que o adolescente ainda carece de intervenções que o auxiliem no processo ressocializador, pois apresentou comportamento aquém do esperado – ocorrência disciplinar grave (posse de arma artesanal no quarto) -, as saídas teste e sistemáticas não se as defere até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socioeducando em novo relatório avaliativo.
3 – Agravo não provido.